Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÉREO. BAGAGEM RESTITUIDA COM AVARIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 700,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega a autora que o dano na bagagem e a recusa das rés em indenizarem causou danos morais, em face do que requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64594412). Dispensado de preparo ante a gratuidade ora deferida uma vez que os documentos juntados atestam a hipossuficiência financeira da autora. Contrarrazões da PORTO SEGURO apresentada (ID 64594427).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.
4. Resta incontroverso nos autos que a bagagem da autora foi restituída com avarias e a recusa das rés em repará-los, sob alegação de ausência de preenchimento do RIB – Relatório de Inconsistência de Bagagem
5. Os danos morais, possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. No caso em análise, a avaria na mala e a resistência em reparar o dano, se trata de mero aborrecimento, sem potencial lesivo à intimidade, à honra, à vida privada ou à imagem da autora. Dano moral não caracterizado.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida a pagar custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.